Tribunal: TJSP
Processo: 1002841-70.2019.8.26.0038
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: João Negrini Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – AUXÍLIO- DOENÇA/APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – OPERADORA DE MÁQUINAS – LER/DORT NOS MEMBROS SUPERIORES – CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA - DESNECESSIDADE - LAUDO MÉDICO PERICIAL CONCLUSIVO – AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORATIVA - BENEFÍCIO INDEVIDO.

Preliminar rejeitada. Recurso desprovido.